Tribunal: TJDFT
Processo: 0753112-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) No do Processo: 0753112-70.2020.8.07.0000 FISCAL DA LEI: ANDERSON DE MELO PANTALEAO REQUERIDO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de Tutela de Urgência Incidental de suspensão do Processo Administrativo n° 08191.031018/2020-17. Alega o Requerente que no Habeas Corpus foi determinada a notificação da Autoridade Coatora, sem a apreciação do pedido liminar. Assevera que está na iminência de ser julgado e penalizado pela Autoridade Coatora no Processo Administrativo no 08191.031018/2020-17 e que o adiamento da apreciação do pedido liminar ensejará o perecimento do direito que pretende resguardar no Habeas Corpus Preventivo. Em decisão proferida pelo eminente Desembargador Plantonista, Romeu Gonzaga Neiva, foi negada a apreciação do pedido no plantão judicial, ante a ausência de demonstração que o referido Processo Administrativo (sindicância acusatória) está na iminência de ser julgado antes do dia 7.1.2021 (Id. 22371333). Em detida análise dos autos, verifico que idêntica tutela de urgência foi requerida e devidamente apreciada nos autos do Habeas Corpus n° 075290-43.2020.8.07.0000. Assim, dou por prejudicado o presente pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora